Tribunal: CARF
Processo: 10166.904917/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904917/2009-92
ACÓRDÃO
1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
(VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL. FALTA DE PROVAS.
Não se reconhece a existência de crédito de pagamento indevido ou a
maior, quando totalmente alocado em débito da contribuinte, sem que
sejam apresentadas provas que demonstrem a certeza e liquidez do
crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904917/2009-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 9a Turma
da DRJ/BSB que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me de parte do relatório da
decisão recorrida:
Tratam os autos de Declaração de Compensação transmitida em 13/04/2005, pelo
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação PER/Dcomp, de débitos no valor R$ 74.691,25 (setenta e quatro mil
seiscentos e noventa e um reais e vinte cinco centavos), com créditos relativos a
pagamento indevido ou a maior de Estimativa Mensal de CSLL (Código de Receita
2484), no valor de R$ 97.556,14 (noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e seis
reais e quatorze centavos) e referente ao período de apuração de 31/01/2004.
Em despacho decisório (fl. 02), emitido em 25/03/2009 (no Rastreamento
824973793) a autoridade fiscal não homologou a compensação declarada no
Per/Dcomp no 35814.48967.130405.1.7.040197, sob a alegação de que a partir
das características do DARF discriminado no mesmo, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo identificados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados.

Esclarece ainda, tal despacho, que o limite do crédito analisado, correspondente
ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/Dcomp é de
R$ 72.535,62 (setenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois
centavos).
Cientificada da decisão em 02/04/2009, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade ao despacho decisório em 04/04/2009 (fls. 01),
requerendo o cancelamento do processo, pois, o valor cobrado já estaria incluso
no processo no 10166.900222/200851.
A Manifestação de Inconformidade foi objeto de análise por esta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF (DRJ), resultando na
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904917/2009-92
3
devolução dos autos ao órgão de origem, nos exatos termos do Despacho exarado
pelo Presidente da Segunda Turma (fl. 12 – grifei):
Desta forma, não havendo reclamo contra o direito creditório, a
matéria tratada no requerimento não comporta julgamento de
primeira instancia por esta DRJ, razão pela qual retorno os autos ao
órgão de origem, para as providencias cabíveis.
Destarte, em relação ao processo ora analisado, verificou-se a inexistência do
crédito declarado no PER/Dcomp, pois, segundo a empresa, tal crédito seria
objeto de discussão em outro processo (que trata de compensação de saldo
negativo); assim sendo, como os débitos declarados (em pedido de compensação
não homologado) constituem em confissão de dívida, o processo seguiu para
cobrança.
Nesta seara, a Requerente, não conformando com o andamento processual,
desistiu do pedido inicial (cancelamento do processo), voltou aos autos em
05/09/2012 (fls. 18 a 21), ocasião em que protocolou nova petição, alegando ser
detentora legítima do crédito no valor de R$ 72.535,62, oriundo de pagamento
indevido ou a maior de CSLL, que, por sua vez, foi utilizado para quitar um débito
de IRPJ no valor de R$ 74.691,25.
Nessa seara, a empresa teria apurado saldo negativo de CSLL declarado da ordem
de R$ 902.849,44 e que equivocadamente informou em PER/Dcomp saldo
negativo de R$ 805.293,30, ou seja, a simples retificação das PER/Dcomp
resolveria a solução, pois, demonstraria que a existência de saldo a seu favor no
valor de R$ 97.556,14, já compensado em outro PER/Dcomp.
Por entender que ser tratava de nova Manifestação de Inconformidade essa DRJ,
por meio do Acórdão no 03-52.315, de 24 de maio de 2013, decidiu pela sua
extemporaneidade, via de consequência, dela não tomou conhecimento:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância.
Pois bem.
Não satisfeita, a empresa, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, o qual reconheceu que a segunda petição é um aditamento da
primeira e deve, portanto, ser tratada como tempestiva, merecendo a análise de
mérito, vejamos a ementa extraída do Acórdão no 1803-002.547, de 04 de
fevereiro de 2015:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904917/2009-92
4
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a
apreciação da Per/Dcomp restringe-se a aspecto processual relativo a
tempestividade da apresentação do aditamento a manifestação de
inconformidade. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRJ
que originalmente proferiu a decisão de primeira instância.
A unidade de origem, por sua vez, produziu a Informação Fiscal no
678/2015/Diort/DRF/BSB (fls. 221 a 227), ocasião em que concluiu pela
inexistência de pagamento indevido ou a maior:
15. Desta forma, conclui-se que o direito creditório informado na
PER/DCOMP no 31441.71786.130405.1.7.04-7830, como fruto de
pagamento indevido ou a maior, não proveio de um pagamento
indevido ou a maior, mas sim, de um pagamento devido, referente a
um débito confessado em DCTF pela Contribuinte, e pago no exato
valor de sua confissão. Ademais, não há valor disponível para ser
utilizado para compensação pela Impetrante, haja visto tal valor já
ter sido utilizado para regular quitação do débito.
Em petição juntada aos autos em 04/09/2015 a manifestante entende que o
processo administrativo ora em debate deve ser julgado em conjunto com o
processo administrativo no 10166.900222/2008-51, pois ambos teriam a mesma
origem de crédito, nas palavras da empresa:
Desde logo, se requer, quando da chegada dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, o julgamento em
conjunto com o Processo Administrativo n° 10166.900222/2008-51,
na medida em que tais processos estão intrinsecamente ligados
(origem do crédito) ao caso presente e deverá haver o julgamento em
conjunto pela mesma Turma de Julgamento.
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
264 a 270). Decidiu a DRJ que a análise do direito creditório é restritiva aos valores do crédito e
débito informados pela empresa, sendo que nesse processo o que está em discussão é o
pagamento de um DARF indevido ou a maior, não estando em discussão a existência de saldo
negativo. Por ser o crédito declarado fruto de um pagamento de estimativa mensal (apuração em
janeiro de 2004), afastou o entendimento da Súmula CARF no 84, pois a contribuinte pretende a
compensação integral da estimativa e não de uma parcela recolhida erroneamente. Segue a
ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/02/2004
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904917/2009-92
5
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de compensação, incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa; requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Não comprovado que o pagamento da estimativa mensal foi realizado em
montante superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos, inexiste
qualquer pagamento a maior ou indevido e, portanto, impossível processar a
restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte teve ciência da decisão e apresentou tempestivamente o Recurso
Voluntário (fls. 280 a 296). Na peça, argui pela violação do princípio da verdade material e defende
que a contabilidade faz prova em seu favor. Ao final, requer:
(i)
o sobrestamento do feito para julgamento em conjunto com os processos no
10166.900226/2008-39
e
10166.900222/2008-51,
por
estarem
intrinsecamente ligados pela origem do crédito; e
(ii)
no mérito, a homologação da DCOMP em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Deixo de apreciar o pedido pelo julgamento conjunto deste processo com os de no
10166.900226/2008-39 e 10166.900222/2008-51, porque ambos já foram julgados na sessão de
22 de outubro de 2021, conforme Acórdãos no 1301-005.841 e 1301-005.842. O resultado de tais
processos não influenciam neste.

Ausência de nulidade da decisão de piso
A contribuinte argui a nulidade da decisão recorrida, pois o presente processo não
foi julgado em conjunto com os processos no 10166.900226/2008-39 e 10166.900222/2008-51.
Não merece acolhida a alegação.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904917/2009-92
6
Da leitura do acórdão do processo no 10166.900226/2008-39, verifica que se trata
de compensação de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, enquanto a matéria aqui
discutida diz respeito a crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL,
com período de apuração em janeiro de 2004.
Por sua vez, o acórdão do processo no 10166.900222/2008-51, cujo litígio decorreu
de DCOMP não homologada, teve como resultado o conhecimento parcial do recurso voluntário e
sua improcedência, analisando-se somente a alegação nulidade da decisão recorrida.
Trata-se de créditos distintos.
A Turma da DRJ concluiu pela inexistência de crédito de pagamento indevido ou a
maior em decisão devidamente fundamentada, que prescindiu da análise do outro processo.
Sendo assim, a contribuinte demonstra discordância quanto à conclusão da DRJ, matéria esta que
será enfrentada no mérito.
O colegiado de piso decidiu pela inexistência de direito creditório, posto que o DARF
foi integralmente alocado a débito declarado em DCTF e não havia nenhum indício de que tivesse
ocorrido pagamento a maior, conforme demonstra o seguinte trecho do voto, que transcreve
excerto de uma Informação Fiscal da Unidade de Origem:
15. Desta forma, conclui-se que o direito creditório informado na PER/DCOMP no
31441.71786.130405.1.7.04-7830, como fruto de pagamento indevido ou a maior,
não proveio de um pagamento indevido ou a maior, mas sim, de um pagamento
devido, referente a um débito confessado em DCTF pela Contribuinte, e pago no
exato valor de sua confissão. Ademais, não há valor disponível para ser utilizado
para compensação pela Impetrante, haja visto tal valor já ter sido utilizado para
regular quitação do débito.
16. Assim, quanto à verificação dos elementos existência, suficiência e
disponibilidade do crédito na PER/DCOMP No 31441.71786.130405.1.7.04-7830, e
aplicável, por estarem vinculadas, à PER/DCOMP No 35814.48967.130405.1.7.04-
0197, discutida no presente processo, resta-nos informar que tais elementos não
se fazem presente no alegado direito creditório, tendo sido deveras acertada a
não homologação de ambas as PER/DCOMPs.
17. Por fim, e como decorrência do acima exposto, verifica-se a não aplicabilidade
da Súmula CARF no 84 no presente caso, pois, em que pese se tratar de um
pagamento de origem em estimativa, este pagamento não foi indevido ou maior
que o devido, mas sim, no exato montante do valor confessado como devido.
Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Mérito
A denominada declaração de compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904917/2009-92
7
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O presente processo diz respeito a pedido de compensação por pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal (código 2484), com período de apuração em janeiro de
2004, no valor de R$ 97.556,14. O valor do DARF do qual o crédito se origina corresponde ao
mesmo montante.
O despacho decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que o
pagamento indicado se encontrava integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
vide tela (fl. 2).
Diante da INFORMAÇÃO FISCAL no 678/2015/Diort/DRF/BSB (fls. 221 a 227 do
processo no 10166.904917/2009-92), é inequívoco que se trata de pagamento devido, referente a
um débito confessado em DCTF pela contribuinte, e pago no valor exato de sua confissão (em
conjunto com outra compensação).
Em momento algum a contribuinte refutou tal constatação e nem comprovou a
origem do pagamento indevido, motivo pelo qual considero que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nada tendo que se reformar no acórdão da DRJ.
A bem da verdade, todas as alegações da contribuinte indicavam à existência de
saldo negativo no ano de 2004 ou à necessidade de se sobrestar o feito para julgamento em
conjunto com outros processos. Não há qualquer alegação que indique a razão pela qual o
pagamento foi indevido ou a maior.
Além disso, soma-se à ausência de provas o fato de que a contribuinte indicou que
o referido crédito foi utilizado na composição do saldo negativo de CSLL do ano de 2004.
Nesse sentido, por insuficiência de provas que confirmem o pagamento indevido ou
a maior não há que se confirmar o crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.205 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904917/2009-92
8
mensal de janeiro de 2004, por ausência de liquidez e certeza. Logo, não devem ser homologadas
as compensações aqui pleiteadas.

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 322
DF CARF MF
Original